Tribunal: TJMT
Processo: 1011883-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos etc
A agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão de indeferimento da tutela de urgência, consistente na pretensão de exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito e a suspensão da cobrança em relação às faturas em aberto, e, por conseguinte suspensão da cobrança de juros, multas e correção monetária sobre o valor da dívida principal, até o julgamento final da lide.
A liminar recursal foi indeferida e a agravante apresentou pedido de reconsideração. Argumenta no pedido que já havia realizado a caução na quantia de R$ 13.106,02 (treze mil e cento e seis reais e dois centavos) e atualmente não dispõe da quantia integral do valor devido para realizar nova caução para garantia do juízo.
Relata que possui, hoje, condição de caucionar em Juízo para concessão da tutela antecipada o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que considerando a outra caução já realizada, seria equivalente a quantia de 50% do valor que é devido. Ou, não sendo suficiente, consegue realizar a caução complementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais até a integralidade da dívida que entende ser devida, para dar a segurança à concessão da tutela de urgência.
Inegável a aparente boa-fé da agravante e sua intenção de saldar a dívida conforme permite sua atual situação econômico/financeira, visto que deve ser levado em conta, também, a situação de crise econômica e sanitária vivenciada pelos brasileiros e em todo o planeta.
Todavia, a pretensão da agravante esbarra na vedação à supressão de instância e o deferimento ou indeferimento do pedido acarretaria ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, já que o pleito realizado em sede recursal, não foi elaborado no processo de origem; não há decisão do Juízo a quo acerca da questão.
Com efeito, indefiro o pedido.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Cuiabá,15 de julho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora